Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA DISTRITO FEDERAL. APURAÇÃO CONDUTAS. PROCESSO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O regime jurídico aplicado ao caso concreto, relativo a servidor público professor da educação básica do Distrito Federal, deve ser analisado sob a disciplina da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal.
2. A autoridade responsável pela possível determinação de afastamento preventivo do exercício do cargo é a instauradora do processo disciplinar, nos termos dos arts. 222 e 223 da LC no 840/2011.
3. Analisando o acervo probatório, não há comprovação, de plano, da necessidade de atuação do poder judiciário, no atual momento, para um possível afastamento do servidor alvo de processo disciplinar.
4. No caso concreto, de forma prudente e observando a gravidade da situação, o magistrado atuante no 1o grau, com base no poder geral de cautela, aplicou medidas restritivas ao agravado, que deverão ser cumpridas sob pena de aplicação de multa e suspensão das atividades por tempo indeterminado.
5. A medida pleiteada pelo agravante é extrema e não se mostra adequada, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.